Tribunal: STF
Processo: RE 74855
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. 13 SALARIO.
A INDENIZAÇÃO COMPREENDE A PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. A REDE
FERROVIARIA FEDERAL ESTA ISENTA DA AQUISIÇÃO DE APOLICES PARA
GARANTIA DA INDENIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.